Tribunal: CARF
Processo: 10875.902813/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902813/2013-23
ACÓRDÃO
1201-007.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES COMPROVADAS.
Comprovadas as retenções sofridas, merece provimento o recurso
voluntário, notadamente considerando o teor da Súmula CARF no 143, em
que se admite provas outras além do simples comprovante de rendimentos
emitido pelas fontes pagadoras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Na
origem, trata-se
de
Declaração de
Compensação
(PER/Dcomp) no
30985.90042.290910.1.3.03-9512 por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902813/2013-23
2
débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2008.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 00125.12787.020810.1.7.03-
5757.
O Despacho Decisório, emitido eletronicamente, homologou parcialmente a
DCOMP e fundou-se na não confirmação da integralidade das retenções informadas pela fonte
pagadora e da homologação apenas em parte das DCOMPs por meio das quais o contribuinte
pretendeu quitar estimativas mediante compensação com saldo negativo de períodos anteriores.
No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", cuja imagem foi colacionada
pelo Acórdão Recorrido, discriminou-se as retenções não confirmadas, bem como as
compensações de estimativas não consideradas homologadas integralmente.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese:
 Que as estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores devem ser computadas na formação do saldo negativo, sob pena
de enriquecimento ilícito do Estado e duplicidade na cobrança do
contribuinte;
 Que as retenções foram todas sofridas e são todas suficientes a comprovar o
direito creditório, conforme comprovaria seu Livro Diário e as Notas Fiscais
emitidas, que colaciona.
Subsidiariamente:
 Requer a realização de diligência para a comprovação do alegado;
 Alega que seria necessário aguardar o julgamento do processo em que se
discute as compensações das estimativas que compuseram o direito
creditório, sendo que tal crédito não pode ser glosado até que transitado em
julgado referido processo;
O Acórdão Recorrido consignou, quanto ao direito creditório, que:
 As estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores
devem compor o Saldo Negativo de CSLL, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 02/2018, vinculante à administração tributária, razão pela qual deu
provimento parcial à Impugnação.
 Já as retenções não confirmadas não poderiam ser admitidas pois não
confirmadas no sistema DIRF e porque, no seu entender, somente o
comprovante de rendimentos (não apresentado pelo contribuinte) faria
prova da efetividade da retenção.
Cientificado em 09/09/2020, interpôs Recurso Voluntário em 09/10/2020 no qual
reitera a força probante da documentação apresentada.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902813/2013-23
3
Irresignado, defende que a prova acostada aos autos desde a impugnação seria
suficiente para o reconhecimento do direito creditório, já que as notas fiscais destacavam os
tributos retidos e o Livro Diário indicava a contabilização da CSLL retida em fonte para cada nota
fiscal, fazendo a demonstração nota a nota e acostando sua DIPJ bem como colacionando
novamente a documentação de suporte.
Subsidiariamente, pleiteia a conversão do feito em diligência.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2. – Mérito
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de análise
do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o direito
creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento de
pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas obrigações
acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF que
permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência da retenção, divergências entre o
comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações acessórias
das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o momento
em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de competência) e o
momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de rendimentos e
transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o efetivo
pagamento1) é causa de um sem número de desencontros de informações que recebem, como

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902813/2013-23
4
regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito creditório materializada e cientificada ao
contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Mas como regra geral, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não reconhecimento
do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar o direito
creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante responsabilidade de
colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram deficientes, por qual
razão foi considerada deficiente e quais documentos deveria o contribuinte ter trazido para
permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como a
corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas novas
pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do Decreto
no 70.235/72.
No caso em questão, o contribuinte ofertou manifestação instruída de
documentação comprobatória, notadamente, das notas fiscais em debate e de seu Livro Diário
indicando a contabilização das retenções sofridas para cada nota fiscal.
A DRJ, por sua vez, ignorou a documentação acostada e asseverou que somente o
comprovante de rendimentos faria prova do direito creditório. Vejamos:
“Contribuição retida na fonte

deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei
no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902813/2013-23
5
17. O fisco glosou parte da contribuição retida deduzida na DIPJ, uma vez que não
confirmado pelas DIRF`s apresentadas pelas fontes pagadoras. O manifestante
argumenta que tais operações constam das notas fiscais emitidas e a retenção consta
do Livro Diário. Contudo, não foram apresentados quaisquer comprovantes de
rendimento e retenção referentes ao valor deduzido na DIPJ
17.1 De pronto, cabe esclarecer que o RIR (Regulamento do Imposto de Renda),
Decreto 3000, de 1999, vigente à época dos fatos, assim dispõe:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único). [...] § 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante
da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§
1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
17.2. Como se vê, o dispositivo legal acima transcrito prescreve que as retenções na
fonte somente poder ser deduzidas pelo contribuinte se este possuir o comprovante
de rendimentos e respectiva retenção pretendida. Nesse contexto, para comprovar
as retenções glosadas, bastaria a apresentação dos comprovantes de rendimento e
respectiva retenção, legalmente previstos. Esclareça-se que tais comprovantes já
deveriam estar de posse do contribuinte quando da apresentação das DCOMP`s e
não cabe ao fisco produzir provas para o contribuinte.”
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não possui
qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante para
toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889,
1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902813/2013-23
6
A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao contribuinte
o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes mas ausentes
do Despacho Decisório.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao contribuinte de
falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte,
ao invés de exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Ao fazer esta análise, entendo que o Acórdão Recorrido provocou verdadeira
desorientação, rechaçando de plano qualquer possibilidade de o contribuinte demonstrar o direito
pleiteado por meio de documentos que vêm sendo aceitos pela jurisprudência administrativa
contemporânea e desprezando as notas fiscais e o Livro Razão apresentados pelo contribuinte,
que indicam as retenções em questão.
Verificamos, portanto, que o Acórdão Recorrido, além de não promover o diálogo
das provas, minou qualquer expectativa do contribuinte de que pudesse comprovar seu direito
creditório por meio de documentos outros que não aqueles que deveriam ter sido emitidos pelas
fontes pagadoras, mas não foram.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.131 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902813/2013-23
7
Analisando, por sua vez, a prova produzida pelo contribuinte, verifico que o
contribuinte não só anexou aos autos as notas fiscais que deram ensejo às retenções em questão,
como escriturou em seu Livro Diário (apresentando seus termos de abertura e encerramento) as
retenções relativas a cada nota fiscal, com histórico detalhado fazendo a vinculação do
lançamento contábil à nota fiscal, e, além disso, em seu Recurso Voluntário concatenou suas
explicações demonstrando a retenção nota a nota, com imagens de referidos documentos
presentes nos autos.
A prova, no contexto em questão, mostra-se suficiente à confirmação do direito
creditório.
Consigno, por fim, que a prova do oferecimento das correspondentes receitas à
tributação não foi objeto de questionamento pelo Despacho Decisório e nem mesmo a DRJ
colocou dúvidas sobre o atendimento de tal requisito. Entendo, portanto, não se encontrar em
discussão a aplicação ou não do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996 e da Súmula CARF no 80.
“Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Não se tratando de matéria litigiosa, negar o direito do contribuinte neste
momento em virtude da ausência de comprovação do oferecimento das correspondentes receitas
à tributação implicaria inovação nos critérios jurídicos que motivaram o Despacho Decisório, o que
penso ser vedado a esta instância recursal.
De todo modo, o contribuinte colacionou aos autos sua DIPJ e em cuja ficha 06A
verifica-se o oferecimento à tributação de receitas em montante suficiente para fazer frente ao
direito creditório vindicado.
3. – Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 737
DF CARF MF
Original